Tribunal: TRF3
Processo: 5034288-91.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
162/775)

5034288-91.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034288-91.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ALI MAHMMOUD MOHAMED

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA APARECIDA SOUSA PEREIRA - SP420139-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA OCORRIDA DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SALDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE À ÉPOCA DA DEMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Gerente da Caixa Econômica Federal, no qual se buscava a liberação integral dos valores depositados em conta vinculada do FGTS após rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.

2. O impetrante alegou ter aderido ao saque-aniversário e, posteriormente, solicitado retorno ao regime de saque-rescisão, sustentando que, após o decurso do período de carência, teria direito ao levantamento integral dos valores. A liminar foi indeferida e a sentença denegou a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o trabalhador cuja demissão ocorreu durante o prazo de carência da sistemática do saque-aniversário pode promover o levantamento integral do saldo do FGTS após o decurso do prazo, em razão de solicitação anterior de retorno ao regime de saque-rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 8.036/1990, com alterações introduzidas pela Lei no 13.932/2019, estabelece duas sistemáticas de saque do FGTS: saque-rescisão e saque-aniversário.

5. O trabalhador que opta pela modalidade saque-aniversário deixa de poder levantar integralmente o saldo da conta vinculada em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à movimentação da multa rescisória.

6. A alteração da sistemática de saque somente produz efeitos após o decurso do prazo legal de carência.

7. Verifica-se que a demissão sem justa causa ocorreu quando a conta vinculada do impetrante estava submetida ao prazo de carência decorrente da adesão ao saque-aniversário.

8. Aplica-se a sistemática vigente no momento do evento, nos termos do art. 20-C, § 2o, da Lei no 8.036/1990, o que afasta a possibilidade de levantamento integral do saldo em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A demissão sem justa causa, ocorrida quando o trabalhador está submetido ao prazo de carência da sistemática do saque-aniversário, impede o levantamento integral do saldo do FGTS, ainda que solicitada a alteração para o regime de saque-rescisão, aplicando-se a sistemática vigente à época do evento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 8.036/1990, arts. 20, 20-A, 20-B, 20-C e 20-D; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034288-91.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ALI MAHMMOUD MOHAMED

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA APARECIDA SOUSA PEREIRA - SP420139-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator) Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ali Mahmmoud Mohamed contra ato do Gerente da Caixa Econômica Federal, visando à liberação de valores depositados em sua conta vinculada do FGTS, em razão da rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.

Alega o impetrante que aderiu à sistemática do “saque-aniversário”, mas que, posteriormente, retornou ao regime do “saque-rescisão”, cuja vigência teria sido restabelecida em 01/08/2023. Sustenta que, decorrido o período de carência, faz jus ao levantamento dos valores existentes na conta vinculada, requerendo, inclusive, a concessão de medida liminar para esse fim.

A inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais se destacam o histórico das adesões às modalidades “saque-aniversário” e “saque-rescisão” (ID 311241317) e o termo de rescisão do contrato de trabalho (ID 311241318), no qual consta como data de desligamento 12/04/2021.

A Caixa Econômica Federal defendeu a regularidade da opção realizada pelo impetrante pela modalidade “saque-aniversário” e a necessidade de observância do período de carência previsto para a alteração do regime.

A liminar foi indeferida (ID 311241743).

Sobreveio sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que o impetrante aderiu à sistemática do saque-aniversário, cuja alteração para o regime de saque-rescisão está condicionada ao cumprimento do período de carência legalmente previsto. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Irresignado, o impetrante interpôs apelação, reiterando, em síntese, os argumentos deduzidos na petição inicial.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS possui natureza alimentar cuja finalidade é a de assegurar ao seu titular, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF) nos momentos de adversidades como, por exemplo, nos casos de desemprego involuntário.

A Lei n. 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê em seu artigo 20, in verbis:

“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

(...)

XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do Anexo desta Lei, observado o disposto no art. 20-D desta Lei;”

A modalidade denominada “saque-aniversário” foi introduzida pela Lei no 13.932/2019, que promoveu alterações na Lei no 8.036/1990. Nessa sistemática, o titular que opta pelo saque-aniversário deixa de poder levantar a integralidade do saldo do FGTS em caso de dispensa sem justa causa, permanecendo, contudo, a possibilidade de movimentação do valor referente à multa rescisória.

Estabelece a Lei n. 8.036/1990:

“Art. 20-A. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque:

I - saque-rescisão; ou

II - saque-aniversário.

§ 1o Todas as contas do mesmo titular estarão sujeitas à mesma sistemática de saque.

§ 2o São aplicáveis às sistemáticas de saque de que trata o caput deste artigo as seguintes situações de movimentação de conta:

I - para a sistemática de saque-rescisão, as previstas no art. 20 desta Lei, à exceção da estabelecida no inciso XX do caput do referido artigo; e

II - para a sistemática de saque-aniversário, as previstas no art. 20 desta Lei, à exceção das estabelecidas nos incisos I, I-A, II, IX e X do caput do referido artigo.

Art. 20-B. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque-rescisão e poderá optar por alterá-la, observado o disposto no art. 20-C desta Lei.

Art. 20-C. A primeira opção pela sistemática de saque-aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos.

§ 1o Caso o titular solicite novas alterações de sistemática será observado o seguinte:

I - a alteração será efetivada no primeiro dia do vigésimo quinto mês subsequente ao da solicitação, desde que não haja cessão ou alienação de direitos futuros aos saques anuais de que trata o § 3o do art. 20-D desta Lei;

II - a solicitação poderá ser cancelada pelo titular antes da sua efetivação; e

III - na hipótese de cancelamento, a nova solicitação estará sujeita ao disposto no inciso I do caput deste artigo.

§ 2o Para fins do disposto no § 2o do art. 20-A desta Lei, as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que o titular estiver sujeito no momento dos eventos que as ensejarem.

Art. 20-D. Na situação de movimentação de que trata o inciso XX do caput do art. 20 desta Lei, o valor do saque será determinado:

(...)

§ 7o Na hipótese de despedida sem justa causa, o trabalhador que optar pela sistemática saque-aniversário também fará jus à movimentação da multa rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei.”

Caso dos autos.

Verifica-se que, quando da demissão sem justa causa do impetrante, ocorrida em 12/04/2021 (ID 311241318), sua conta vinculada ao FGTS encontrava-se submetida ao prazo de carência decorrente da prévia adesão à sistemática do “saque-aniversário” (ID 311241317).

Anote-se aplicar-se, ao caso, a sistemática vigente à época dos fatos, nos termos do § 2o do art. 20-C da Lei n. 8.036/1990, segundo o qual “as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que o titular estiver sujeito no momento dos eventos que as ensejarem”.

Assim, a rescisão contratual sem justa causa do impetrante deve observar as regras da modalidade de saque-aniversário, não sendo possível o levantamento integral dos valores em momento posterior sob o argumento de posterior alteração para o regime de saque-rescisão.

Nesse sentido seguem os precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO TOTAL DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liberação integral dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, em razão de demissão sem justa causa, sob o fundamento de que a parte autora havia aderido à sistemática de saque-aniversário.

A apelante sustenta que não realizou a opção por tal modalidade, afirmando ter apenas efetuado saque emergencial autorizado pela Medida Provisória no 946/2020, sem alterar a forma de movimentação do fundo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o trabalhador, despedido sem justa causa, que aderiu à sistemática de saque-aniversário, pode movimentar integralmente o saldo de sua conta vinculada do FGTS, apesar da vedação legal expressa.

Em exame subsidiário, discute-se a validade da adesão realizada por meio do aplicativo eletrônico da CEF.

III. Razões de decidir

O FGTS constitui direito social assegurado no art. 7o, III, da CF/1988, e sua movimentação é regulada pela Lei no 8.036/1990.

A Lei no 13.932/2019 introduziu a sistemática de saque-aniversário, que exclui a possibilidade de saque integral por demissão sem justa causa, ressalvada a movimentação da multa rescisória (art. 20-D, § 7o, da Lei no 8.036/1990).

Conforme demonstrado pela CEF, a apelante aderiu voluntariamente à modalidade saque-aniversário em 08.10.2019, por meio do AppFGTS. A legislação prevê que os efeitos da alteração são imediatos, e eventual retorno à sistemática saque-rescisão somente ocorre após 25 meses (art. 20-C, § 1o, I, da Lei no 8.036/1990).

A alegação de desconhecimento da adesão não se sustenta, pois o sistema exige confirmação expressa do titular e informa sobre as consequências da escolha. Ademais, a falta de indicação de conta para crédito não invalida a opção, já que o saque pode ser realizado diretamente na agência.

A demissão sem justa causa, ocorrida em 06.11.2020, deu-se sob a vigência da opção pelo saque-aniversário, razão pela qual a apelante apenas faz jus à multa rescisória, já recebida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A adesão à sistemática de saque-aniversário do FGTS, realizada por meio do aplicativo oficial, produz efeitos imediatos e impede o levantamento integral do saldo em caso de demissão sem justa causa, nos termos do art. 20-A, § 2o, II, da Lei no 8.036/1990.2. O retorno à sistemática de saque-rescisão somente ocorre após o decurso de 25 meses da solicitação de mudança, conforme o art. 20-C, § 1o, I, da referida lei."

(1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025, grifos nossos)

Não reconhecido, portanto, o direito líquido e certo do impetrante, mantenho a sentença proferida. Honorários advocatícios não são devidos, consoante o artigo 25, da Lei no 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA OCORRIDA DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SALDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE À ÉPOCA DA DEMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Gerente da Caixa Econômica Federal, no qual se buscava a liberação integral dos valores depositados em conta vinculada do FGTS após rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.

2. O impetrante alegou ter aderido ao saque-aniversário e, posteriormente, solicitado retorno ao regime de saque-rescisão, sustentando que, após o decurso do período de carência, teria direito ao levantamento integral dos valores. A liminar foi indeferida e a sentença denegou a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o trabalhador cuja demissão ocorreu durante o prazo de carência da sistemática do saque-aniversário pode promover o levantamento integral do saldo do FGTS após o decurso do prazo, em razão de solicitação anterior de retorno ao regime de saque-rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 8.036/1990, com alterações introduzidas pela Lei no 13.932/2019, estabelece duas sistemáticas de saque do FGTS: saque-rescisão e saque-aniversário.

5. O trabalhador que opta pela modalidade saque-aniversário deixa de poder levantar integralmente o saldo da conta vinculada em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à movimentação da multa rescisória.

6. A alteração da sistemática de saque somente produz efeitos após o decurso do prazo legal de carência.

7. Verifica-se que a demissão sem justa causa ocorreu quando a conta vinculada do impetrante estava submetida ao prazo de carência decorrente da adesão ao saque-aniversário.

8. Aplica-se a sistemática vigente no momento do evento, nos termos do art. 20-C, § 2o, da Lei no 8.036/1990, o que afasta a possibilidade de levantamento integral do saldo em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A demissão sem justa causa, ocorrida quando o trabalhador está submetido ao prazo de carência da sistemática do saque-aniversário, impede o levantamento integral do saldo do FGTS, ainda que solicitada a alteração para o regime de saque-rescisão, aplicando-se a sistemática vigente à época do evento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 8.036/1990, arts. 20, 20-A, 20-B, 20-C e 20-D; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão